Tribunal: CARF
Processo: 13652.000397/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13652.000397/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.678 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
IBRAHIM KHOUDER AHMAD
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SÚMULAS CARF N° 46 E N° 162.
A ausência da emissão de Termo de Constatação e Intimação Fiscal a
possibilitar que o contribuinte, antes do lançamento de ofício, se manifeste
acerca das constatações fiscais não enseja cerceamento ao direito de defesa. O
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. O direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação da impugnação ao lançamento,
conforme jurisprudência sumulada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO.
O art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, não se aplica à multa de ofício do art. 44, I e
§3°, com alterações do art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13652.000397/2009-53
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000397/2009-53

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 56/58) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 42/46) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
04/08), referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), anos-calendário 2008, por
dedução indevida de despesas de livro caixa. O lançamento foi cientificado em 08/09/2009 (e-fls.
32). Na impugnação (e-fls. 02/03), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Glosa de ofício. Ausência de intimação. Os valores glosados não encontram
respaldo legal, pois o impugnado não recebeu intimação para apresentação de
livro caixa e nem teve oportunidade para comprovar os valores nele lançados.
(c) Comprovação dos valores lançados em livro caixa. Apesar de não ter tido
oportunidade para comprovar os valores lançados em livro caixa, ele
acompanha a presente impugnação como anexo.
(d) Ausência de citação da Lei n° 11.941, de 2009.
(e) Ilegalidade da multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 42/46):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
LIVRO
CAIXA.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
O contribuinte que receber rendimentos de trabalho não assalariado pode deduzir
despesas escrituradas em livro caixa que, além de preencherem os requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade, sejam necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em Livro Caixa, está limitado ao valor da
receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica, sem vínculo empregatício.
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
O lançamento efetuado em revisão de declaração prescinde de intimação prévia, tendo
sido oportunizado o amplo direito de defesa ao interessado, mediante impugnação, de
contestar a exigência com as justificativas e comprovações que possuir.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
No caso de lançamento de ofício, o notificado está sujeito ao pagamento de multa sobre
o valor do imposto de renda devido, nos percentuais definidos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 14/03/2012 (e-fls. 47/49) e o recurso voluntário (e-
fls. 56/58) interposto em 09/04/2012 (e-fls. 56), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso no prazo legal.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000397/2009-53

(b) Glosa de ofício. Ausência de intimação. “A pretensão é desconstituir o
lançamento de oficio referente ao ano calendário 2007, uma vez que não foi o
contribuinte notificado do débito ora apurado, em razão de seu caráter
preliminar, urna vez que, caso seja acolhida, ficariam prejudicadas às demais
matérias” (Decreto n° 70.235, de 1973, art. 23, I).
(c) Ilegalidade da multa. “Conforme o Auto de Infração na maior parte dos
lançamentos foi aplicada 75% (setenta e cinco por cento), sendo esta limitada
ao teto máximo de 20% (vinte por cento), conforme estabelece o artigo 61 da
Lei n° 9130/96” (CTN, art. 112, IV).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/03/2012 (e-fls. 47/49), o recurso
interposto em 09/04/2012 (e-fls. 56) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Glosa de ofício. Ausência de intimação. Na impugnação, o contribuinte atacou a
glosa do livro caixa sob a alegação de não ter recebido intimação para apresentação de livro
caixa e de não ter tido oportunidade para comprovar os valores nele lançados. Nas razões
recursais, o contribuinte afirma, de forma lacônica, que não foi cientificado do débito apurado e
que, diante do caráter preliminar dessa alegação, seu acolhimento prejudicaria as demais
matérias.
A legislação não exige que a emissão da Notificação de Lançamento seja
precedida por um Termo de Constatação e Intimação Fiscal emitido a assinar ao contribuinte
prazo para manifestação sobre as constatações da fiscalização antes da lavratura do lançamento
de ofício. Pelo contrário, o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação da impugnação ao lançamento (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; e Súmula
CARF n° 162).
Além disso, está sumulado, no âmbito deste Conselho, o entendimento segundo o
qual o lançamento de ofício pode ser realizado, inclusive, sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário (Súmula CARF n° 46).
No caso concreto, foram glosadas as despesas escrituradas em livro caixa em
valor superior ao total de rendimentos declarados que permitem essa dedução (e-fls. 06), logo a
intimação, durante o procedimento fiscal, para a apresentação do livro caixa e para a
comprovação dos valores nele escriturados era desnecessária, uma vez que a constatação de se
ter deduzido valores superiores aos rendimentos aptos a permitir dedução a título de livro caixa é
suficiente para a imediata constituição do credito tributário.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.678 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13652.000397/2009-53

Por fim, assevere-se que o recorrente apresentou impugnação (e-fls. 02/03)
instruída com cópia da Notificação de Lançamento (e-fls. 04/07) e do Livro Caixa (e-fls. 15/28)
e a afirmar recepção da Notificação de Lançamento em 27/08/2009 (e-fls. 02).
Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade.
Ilegalidade da multa. O lançamento foi constituído com multa de 75% e está
amparado pela legislação tributária invocada na Notificação de Lançamento (Lei n° 9.430, de
1996, art. 44, I e §3°, com alterações do art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007), não sendo aplicável o
art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, a versar sobre multa de mora e não multa de ofício,
circunstância que, de plano, afasta a invocação do art. 112, IV, do CTN.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 65
DF CARF MF
Original